Tribunal: STF
Processo: AI 868653
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCSSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL PARA EXPORTAÇÃO. PREJUÍZOS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O mero fato de a quantia em execução ser vultuosa não é suficiente para ensejar a intervenção do Ministério Público no processo. Sucedida a INFAZ pela União, que, intimada, deixou de invocar eventual nulidade da perícia, esta encontra-se atingida pelo instituto da preclusão. Prequestionamento estabelecido pelas razões de decidir, dentro dos limites da divergência. Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental prejudicado” (eDOC 5 – ID: 913b3e05, p. 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade dos atos processuais praticados posteriormente à sucessão da empresa INFAZ pela União, por falta da devida notificação desta.



    Argumenta-se que a intimação realizada de forma irregular, bem como a ausência de intimação, consubstanciam afronta explícita ao due processo of law, porquanto a União teve prejudicado o exercício do direito de defesa como decorrência de equívocos na comunicação dos atos processuais que se seguiram à extinção da empresa INFAZ (eDOC 8 – ID: 002c98a7, p. 7).



    Aduz-se, ainda, a necessidade de que o Ministério Público integre o feito na qualidade de fiscal da lei. Sustenta-se que a intervenção ministerial tem por lastro o interesse público de proteção à ordem jurídica, vulnerado pela inadequada aplicação do direito objetivo – fato que se constata tanto pela nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal dos representantes da União, como pela consecução de atos processuais em absoluto desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (...), assim como que (...) há interesse público a suportar a intervenção do v. parquet na defesa do patrimônio público e social, atuando preventivamente para evitar danos financeiros irreparáveis (eDOC 8 – ID: 002c98a7, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    O contexto processual delineado impõe o reconhecimento da perda de objeto do recurso extraordinário.



    Isso porque o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não reconheceu a ocorrência de nulidade na ausência de intimação da União após a sucessão processual realizada ante a extinção da INFAZ. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Não há nulidade a macular a ação de origem. Múltiplas vezes antes, a UNIÃO compareceu naqueles autos para suceder a COMPANHIA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA – INFAZ. Fê-lo sem arguir vício senão, apenas, limitando-se a pedir prazo para manifestação, o que repetidamente lhe foi deferido, embora ausente de tópica previsão legal, diga-se em passant. 



    A alegação de nulidade, aliás, sequer partiu da iniciativa da recorrente. Ela adveio de precedente promoção do MINISTÉRIO PÚBLICO, em passagem efêmera no processado, e a modo equivocado, a meu sentir, haja vista que o vício, se existisse, de toda sorte não aproveitaria a quem, por sua omissão, lhe tivesse dado causa” (eDOC 5 – ID: 913b3e05)  



    Contudo, verifica-se que, posteriormente à interposição do agravo, a orientação acima mencionada foi revista pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ocorrência da nulidade pleiteada e, consequentemente, declarou a inexistência de todos os atos praticados no processo de liquidação de sentença após a extinção da INFAZ. Ato contínuo, determinou o retorno dos autos à origem para o reinício do trâmite processual a partir do estágio em que se encontrava no dia 10.06.1994. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão mencionado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO DETECTADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DE ATOS INEXISTENTES. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 266 DO CPC. ATOS PRATICADOS SEM A PRESENÇA DE PARTE NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. APELO PROVIDO EM PARTE, ANTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. 1. A perda de objeto do agravo de instrumento, decorrente da prolação de sentença, ocorre na hipótese de ter sido proferida decisão de mérito, com ampla cognição sobre matéria objeto do recurso. A sentença proferida em processo de liquidação não se presta a tornar prejudicado agravo de instrumento que discute circunstância diversa da quantificação da dívida, como é o caso, em que se examina eventual nulidade de atos processuais. Preliminar afastada. Precedentes: REsp 547.415/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 29.06.2007 e REsp 742.512/DF, desta relatoria, DJ 21.11.2005. 2. O julgamento do recurso especial restou omisso quanto à análise de vício transrescisório ocorrido no processo de liquidação de sentença. 3. Durante a liquidação do título executivo judicial, a INFAZ – Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária –, sociedade de economia mista ré, foi extinta, entretanto a conclusão do procedimento de quantificação da dívida foi realizado sem a participação de sua sucessora, a União. 5. Os atos praticados sem a integração da União à lide configuram-se como atos inexistentes, os quais não poderiam surtir efeitos na esfera jurídica da entidade pública. Com a extinção da pessoa jurídica que figurava na condição de ré no processo de liquidação, a lide ficou sem parte em seu pólo passivo. Demanda que não possui parte não é processo e os atos eventualmente praticados são “não-atos”, por falta de pressuposto processual. 6. Os atos ocorridos durante o período em que o processo deveria estar suspenso por ausência de parte devem ser tidos por inexistentes, ante a falta de relação processual na qual pudessem ser praticados. Por isso, não cabe falar-se em nulidade sanável (Pontes de Miranda in Comentários ao Código de Processo Civil. 4ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, t. 3, pág. 460; Frederico Marques in Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, págs. 349/350, 351 e 356; Egas Dirceu Moniz de Aragão in Comentários ao Código de Processo Civil. 10ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 2, pág. 411). 7. Por tratar-se de “não-atos”, nem mesmo haveria que se perquirir acerca de prejuízo para a parte. De todo modo, verifica-se que, nesse caso, o malefício para a União foi patente, já que desta situação decorreram atos praticados por juiz que não mais detinha competência para tanto e que influenciaram diretamente no resultado do processo de liquidação, já que dentre esses despontam a realização de uma nova perícia e a impugnação desta por parte do credor, resultando numa conta de US$ 12.211.216,87 (doze milhões, duzentos e onze mil, duzentos e dezesseis dólares americanos e sete centavos), em 31.12.1996, conforme certidão narrativa da Justiça Federal (fl. 50). 8. Ainda que não tivesse havido a comunicação a respeito da extinção da INFAZ, quando do efetivo ingresso da União no feito, o que só veio a ocorrer após a remessa dos autos à Justiça Federal, deveria o processo ter sido retomado a partir do estágio processual em que se encontrava quando da extinção da estatal. Isto se dá, uma vez que a decisão que determina a suspensão do processo em razão da morte da parte opera efeitos “ex tunc”, possuindo caráter apenas declaratório, e não constitutivo. Nesse sentido, diversos precedentes deste Superior Tribunal, inclusive de sua Corte Especial (EREsp 270.191/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 20.09.2004). Onde se lê morte de uma das partes, deve-se ler, também, extinção de uma pessoa jurídica (Fredie Didier Jr. in Curso de Processo Civil. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2007, V. I, pág. 517). 9. De um error in procedendo praticado pelo magistrado estadual – ausência de determinação para que o processo fosse suspenso diante da extinção da pessoa jurídica ré – decorreram diversos atos processuais que devem ser tidos por inexistentes. 10. Por tratar-se de atos inexistentes, não há que se falar em preclusão, e o seu afastamento nesta seara recursal decorre da observância ao princípio da economia processual, uma vez que, se assim não fosse, a União ainda poderia valer-se de ação autônoma (querella nulitatis) para ver afastados seus efeitos, já que se trata de vício não convalidado pelo decurso do prazo bienal para o ajuizamento de ação rescisória. 11. Declaração de inexistência dos atos praticados no processo de liquidação de sentença após a extinção da INFAZ e, por conseqüência, determinação de seu reinício a partir do estágio em que se encontrava no dia 10.06.1994. 12. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento em parte ao recurso especial em face da identificação de vício transrescisório”



    Esta decisão, por seu turno, foi objeto de recurso extraordinário, autuado como RE 1.320.623, de minha relatoria, cujo seguimento foi negado, com fundamento em jurisprudência desta Corte, conforme acórdão assim ementado:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. Declaração da nulidade dos atos processuais na Origem. 3. Necessidade de reexame de legislação processual pertinente e dos fatos e provas dos autos. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 1320623 AgR-terceiro, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.09.2023)  



    Já houve, inclusive, a certificação do trânsito em julgado dessa decisão, datado do dia 04.10.2023.



    Ante o exposto, diante da ausência de utilidade no provimento judicial pleiteado, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente